Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706304-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: A.S. FERREIRA BROADCASTING - EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Ticket Serviços S.A., pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 16a Vara Civil de Brasília, que indeferiu pedido de busca/penhora de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório. O agravante alega que, após os requerimentos de praxe para a constrição patrimonial, com resultado insatisfatório, foi requerido o uso da nova ferramenta implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER, tendo sido indevidamente indeferido pelo Juiz de origem. Aduz que a pesquisa de bens dos devedores através do SNIPER, ao permitir a busca em uma ampla base de dados que abrange todo o território nacional, assegura a busca por bens penhoráveis de forma célere e econômica. Defende que o SNIPER pode ser utilizado pelo magistrado de 1o grau para suprir outros meios hábeis de localização de bens que resultaram infrutíferos, como os já tentados no caso em tela. Sustenta o dever de cooperação entre as partes no processo e que se houve a implementação de um novo sistema que beneficia o exequente, aumentando a possibilidade de satisfação de crédito, não cabe ao nobre magistrado indeferir tal medida constritiva, principalmente porque a ferramenta já está funcionando nesse Tribunal. Argumenta, ainda, como fundamento para a reforma da decisão agravada, o poder-dever de prestação da tutela jurisdicional executiva e a máxima eficácia da execução. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar a utilização da ferramenta SNIPER. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com a devida vênia do recorrente, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Portanto, ainda que se vislumbre alguma relevância na argumentação expendida pela parte, ao menos em relação à determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome dos devedores, ausente um dos requisitos legais, o pleito liminarmente formulado há que ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator